Tribunal: TJDFT
Processo: 0737521-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CRIME DE NATUREZA PERMANENTE. APLICAÇÃO DO PACOTE ANTICRIME. FRAÇÃO DE 40% PARA PROGRESSÃO DE REGIME. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6. INVIABILIDADE DE PROGRESSÃO PER SALTUM. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Agravo em execução penal interposto pela defesa de condenada pelo crime de organização criminosa (art. 2o, §2o e §4o, II, da Lei no 12.850/2013), contra decisão que indeferiu o pedido de aplicação da fração de 1/6 prevista no art. 112 da LEP em sua redação original, bem como progressão per saltum ao regime aberto. O Juízo de origem aplicou a fração de 40%, conforme alteração trazida pela Lei no 13.964/2019 (Pacote Anticrime), reconhecendo a permanência da conduta até novembro de 2021 e a vinculação da organização criminosa com a prática de diversos crimes hediondos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a fração aplicável para progressão de regime deve observar a regra do art. 112 da LEP em sua redação original (1/6) ou a nova redação introduzida pela Lei no 13.964/2019 (40%); (ii) estabelecer se é juridicamente admissível a progressão per saltum do regime fechado diretamente para o aberto.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. O crime de organização criminosa que se dedica à prática de crimes hediondos tem natureza permanente, de modo que a lei penal mais grave aplica-se quando sua vigência se dá antes da cessação da permanência, nos termos da Súmula 711 do STF.
4. A sentença condenatória e o acórdão reconheceram que a participação da agravante na organização criminosa perdurou até novembro de 2021, já sob a égide do Pacote Anticrime, o que impõe a aplicação do art. 112, V, da LEP (fração de 40%).
5. A vinculação da facção criminosa ao tráfico de drogas e homicídios qualificados evidencia a conexão com crimes hediondos, justificando a incidência da regra mais gravosa.
6. O pedido de progressão per saltum não encontra respaldo legal, uma vez que o sistema progressivo exige o cumprimento da fração em cada regime e o STJ veda expressamente a progressão direta entre regimes não sucessivos (Súmula 491).
7. Os princípios constitucionais invocados pela defesa (legalidade, anterioridade, retroatividade benéfica, individualização da pena, proporcionalidade e outros) já foram considerados pelo STF ao consolidar o entendimento na Súmula 711, não havendo violação no caso concreto.
IV. DISPOSITIVO E TESE:
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. O crime de organização criminosa é de natureza permanente, aplicando-se a lei penal mais grave vigente até a cessação da permanência, nos termos da Súmula 711 do STF.
2. A fração de 40% prevista no art. 112, V, da LEP (com redação da Lei no 13.964/2019) incide sobre condenados por organização criminosa voltada à prática de crimes hediondos.
3. É inadmissível a progressão per saltum de regime prisional, conforme orientação consolidada na Súmula 491 do STJ.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XL; CP, art. 2o, parágrafo único; LEP, art. 112; Lei no 12.850/2013, arts. 2o, §2o e §4o, II.
Jurisprudência relevante citada: STF - Súmula 711; Inq 4325, Rel. Min. Edson Fachin, Pleno, j. 26.06.2023; HC 203866 ED, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 27.09.2021; AO 2275, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 23.10.2018. STJ - Súmula 491; AgRg no RHC 190.285/BA, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 04.03.2024; AgRg nos EDcl no AREsp 1.986.902/MS, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 16.05.23; AgRg no REsp 1.774.165/PR, Rel. Min. Jesuino Rissato, Des. convocado do TJDFT, Quinta Turma, j. 19.04.22; RHC 109.122/DF, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 15.09.20; AgRg no REsp 1.722.075/PR, Rel. Min. Leopoldo de Arruda Raposo, Quinta Turma, j. 17.12.2019; AgRg no HC 487.492/PR, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 30/5/2019; HC 451.998/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 18/9/2018.